Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DANOS DE GRANDE MONTA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO SALVADO. DANO MORAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da segurada para condenar a apelante ao pagamento de R$54.327,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais) a título de indenização securitária à autora, bem como reparação por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Se é útil, necessário e adequado o provimento judicial pleiteado pela autora recorrida, consubstanciado na pretensão de pagamento de indenização securitária prevista em contrato de seguro veicular, não há falar em ausência de interesse de agir, posto que, na visão da autora, cumpriu os requisitos exigidos para pagamento da indenização e, em âmbito extrajudicial, não obteve êxito no recebimento da quantia, sendo certo que não se exige prévio esgotamento da via administrativa em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
4. Verificado o adimplemento contratual da consumidora, isto é, o pagamento do prêmio do seguro contratado, e a ocorrência do sinistro, que, na hipótese, é a avaria de grande monta (“perda total”), impõe-se à seguradora o cumprimento da contraprestação, consistente em pagar a indenização securitária contratada. Inclusive, administrativamente, a seguradora/recorrente reconheceu o direito da segurada, apenas não efetuou o pagamento, sob a alegação de que não houve a entrega da documentação requerida.
5. Está provado nos autos que a segurada/apelada enviou toda a documentação solicitada por meio on-line, conforme requerido pela seguradora. Na sequência, requereu-se o envio da documentação via Correios, mas que deveria a segurada aguardar o pedido ser formalizado por carta. Contudo, a seguradora ficou inerte, pois nunca formalizou esse pleito e nem possibilitou a entrega dos documentos de outro modo, a despeito do interesse da segurada em concluir o procedimento com celeridade, porque reiteradas vezes contatou a seguradora para resolver a questão, sem sucesso. Portanto, devida a condenação ao pagamento da indenização securitária.
6. A seguradora falhou no dever de prestar informações adequadas e claras à consumidora, direito básico previsto no art. 6o, III, do CDC, e não apresentou justificativa hábil para a inércia destacada. Nota-se, a abertura do sinistro ocorreu em 23/7/2021 e a própria seguradora reconheceu como devido o pagamento integral em 18/8/2021, porém, decorridos mais de dois anos, a segurada não obteve a indenização securitária pelo veículo, frustrando sua legítima expectativa de que, no caso de sinistro, haveria reparação pelo dano suportado.
7. A injustificada e excessiva demora na resolução do caso representa falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), com aptidão para configuração de dano moral passível de indenização, haja vista ter privado a segurada da aquisição de outro veículo por longo período, violando a sua dignidade e integridade psíquica.
8. O quantum fixado pelo Juízo a quo para reparação por danos morais (R$4.000,00 - quatro mil reais) não foi objeto de recurso e, nessa medida, despiciente sua análise.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.